Tribunal: STF
Processo: AI 808362
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEPÓSITO RECURSAL. ART. 899, § 1º, DA CLT. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 
  
1.  Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso. 
2.  Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar. As partes embargantes apenas repisam os argumentos já devidamente apreciados por esta Turma. 
3.  Embargos de declaração rejeitados.